Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESPOSTA. PROTOCOLO DE CONTRARRAZÕES APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE. ENCAMINHAMENTO AO PLANTÃO JUDICIAL. EQUÍVOCO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ENVIO DE OFÍCIO À OAB/SP. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E DESARRAZOADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS ESTABELECIDAS NO ART. 80 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O protocolo de petição de contrarrazões à apelação fora do horário de expediente e de esta ter sido encaminhada ao juiz plantonista não pode ser encarada como litigância de má-fé, que tem suas hipóteses bem delineadas no art. 80 do CPC.

1.1. Compete ao magistrado designado para o exercício do plantão averiguar se o pedido tem natureza urgente a demandar o exame e a decisão no período excepcional ou se deve ser encaminhado ao juiz natural.

2. Não sendo o caso de litigância de má-fé, especialmente porque na espécie se tratava de protocolo de contrarrazões à apelação interposta pela parte contrária e a apelada restou integralmente vencedora na sentença, não deve ser imposta multa à parte, tampouco determinado o envio de ofício ao órgão de classe para eventual apuração de infração ética.

3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.